Tribunal: TJDFT
Processo: 0739972-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739972-27.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA BAHIANA DE CARNES COBAC AGRAVADO: RURALPLAN PLANEJAMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COMPANHIA BAHIANA DE CARNES COBAC, contra decisão ID origem 206648303 integrada pela decisão de embargos de declaração ID de origem 210933139, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0013187-29.1988.8.07.0001, interposto por RURALPLAN PLANEJAMENTOS LTDA em desfavor da ora agravante. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de declaração de nulidade de citação e de suspensão processual: Em relação à alegação de nulidade de citação, destaco a necessidade de analisar-se a questão com amparo na legislação vigente à época da prática dos atos processuais, qual seja, o Código de Processo Civil de 1973. Considerando que o processo iniciou-se antes da implementação do sincretismo processual, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973 antes da reforma promovida pela Lei n. 11.232/2005, a citação realizada na ação de conhecimento e a implementada na ação executiva devem ser analisadas separadamente. Conforme previsto na legislação precedente, a execução poderia ser fundada em título executivo judicial ou extrajudicial (art. 583 do CPC/73). Ainda, o art. 618 do CPC/73 elencava as hipóteses que implicariam nulidade da execução: “Art. 618. É nula a execução: I - se o título executivo não for líquido, certo e exigível (art. 586); II - se o devedor não for regularmente citado; III - se instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrido o termo, nos casos do art. 572.” De fato, a irregularidade da citação na ação de execução, seja ela fundada em título executivo judicial ou extrajudicial, pode implicar a nulidade do processo executivo. Passo, portanto, à detida análise dos atos do processo. Conforme se verifica nos autos, ao ID 35005920, fl. 110 consta certidão exarada por Oficial de Justiça em cumprimento a carta precatória expedida por este Juízo, que atesta a citação da requerida, no processo de conhecimento, em 14.12.1988. Ao ID 35005920, fl. 118, houve manifestação da requerida, nos autos da deprecata, noticiando o pagamento de custas processuais, em 27.10.1993. Ausente apresentação de defesa nos autos do processo de conhecimento, em 14.11.1994 foi proferida sentença, julgando procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento dos valores pleiteados pelo autor (ID 35005924). Na decisão de ID 35005928, fl. 38, deferiu-se o pedido de expedição de carta precatória para citação da executada para o pagamento dos valores apurados pelo credor, inaugurando-se a ação de execução de título judicial. Considerando a realização de diligências infrutíferas de citação implementadas por Oficial de Justiça (ID 35005939, fl. 19), no documento de ID 35005939, fl. 39, em 26.3.1997, certificou-se a negativa de citação, tendo sido realizado o arresto de bens da executada, nomeando-se como fiel depositário seu gerente financeiro. Diante da ineficácia dos atos de citação pessoais, o exequente requereu a citação do executado por meio de edital e a subsequente afixação na sede do Juízo, bem como a divulgação por emissora de rádio, pela ausência de jornal local (ID 35005939, fl. 46) O pedido de citação do executado por meio de edital foi deferido pelo Juízo deprecado, conforme decisão de ID 35005939, fl. 47. Na oportunidade, indicou-se que a divulgação por emissora de rádio deveria ser promovida pelo exequente. O edital foi expedido em 8.9.1997 (ID 35005939, fl. 49), com a certificação, pela escrivã, de que foi devidamente afixado no átrio do fórum daquela comarca em 9.9.97 (ID 35005939, fl. 48). Ainda, ao ID 35005939, fl. 58, consta ofício do juízo deprecado encaminhando o edital de citação da ré para publicação no Diário do Poder Judiciário da Bahia. Nesse ponto, oportuno colacionar os arts. 231 e 232 do CPC/73, norma vigente à época relativa ao procedimento para citação por edital: “Art. 231. Far-se-á a citação por edital: I - quando desconhecido ou incerto o réu; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; III - nos casos expressos em lei. § 1 o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2 o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. Art. 232. São requisitos da citação por edital: (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973) I - a afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias previstas nos ns. I e II do artigo antecedente; (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973) II - a afixação do edital, na sede do juízo, certificada pelo escrivão; (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973) III - a publicação do edital no prazo máximo de 15 (quinze) dias, uma vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal local, onde houver; (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973) IV - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, correndo da data da primeira publicação; (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973) V - a advertência a que se refere o art. 285, segunda parte, se o litígio versar sobre direitos disponíveis. (Incluído pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973) § 1 o Juntar-se-á aos autos um exemplar de cada publicação, bem como do anúncio, de que trata o no II deste artigo. (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973 e parágrafo único renumerado pela Lei no 7.359, de 10.9.1985) § 2 o A publicação do edital será feita apenas no órgão oficial quando a parte for beneficiária da Assistência Judiciária. (Incluído pela Lei no 7.359, de 10.9.1985)” Conforme se verifica nos autos, o executado encontrava-se em local ignorado, uma vez que as diligências de citação retornaram infrutíferas, conforme certificado pelo oficial de justiça, procedimento que atende ao disposto nos arts. 231, II; 232, I, do CPC/73. No que tange aos incisos II e III do art. 232 do CPC/73, que têm como função precípua garantir a publicidade do ato citatório, certificou-se a afixação do edital no átrio do fórum daquela comarca em 9.9.97 (ID 35005939, fl. 48). Ainda, na mesma data, ao ID 35005939, fl. 58, consta dos autos ofício encaminhando o edital para publicação na imprensa oficial. Três dias após a afixação do edital no átrio do fórum, em 12.9.1997 (ID 35005939, fl. 51), compareceu em cartório a advogada MARCIA MARIA BANDEIRA ANDRADE LIMA munida de procuração na qual o executado lhe outorgava poderes de administração e ad judicia (ID 35005939, fls. 52/53). Na oportunidade certificou-se: “Certifico e dou fé que nesta data, compareceu neste cartório a Sra. MARCIA BANDEIRA, com a procuração que adiante se vê, para ser citada, nestes autos, a qual é representante legal da COBAC – COMPANHIA BAHIANA DE CARNES = COBAC”. É este o ato que ampara o pedido de nulidade processual apresentado pelo exequente, ao argumento de que a procuração de ID 35005939, fls. 52/53 não possui poderes específicos para receber citação. No entanto, conforme acima exposto, tendo havido expedição de edital de citação, sua publicidade no átrio do fórum e o subsequente comparecimento em cartório de advogado que detinha poderes ad judicia, apresentando embargos do devedor revela que o executado estava ciente sobre a execução. De certo, cuida-se de atendimento ao chamado do edital e não só um comparecimento espontâneo da advogada de per si. Destaco que a finalidade da citação é a de dar ciência à parte requerida/executada acerca da existência de processo contra si, de modo que possa exercer seu direito de defesa. É necessário que os atos processuais sejam praticados tendo em vista o objetivo da norma e não como um fim em si mesmos. Ainda, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, a decretação de qualquer nulidade processual, ainda que absoluta, está condicionada à comprovação de ocorrência de efetivo prejuízo, o que não se verifica nos autos. Nesse contexto, após detida análise dos atos deste processo, que tramita há mais de 36 (trinta e seis) anos, observa-se que o edital surtiu o efeito esperado e o executado a ele respondeu, por intermédio de sua advogada, demonstrando ciência, tendo se manifestado nos autos da carta precatória da ação de conhecimento e tendo inclusive oferecido embargos à execução, conforme sentença de ID 35005953. Além disso, a nulidade da citação já foi questão apresentada ao juízo e, embora, os embargos do devedor tenham sido extintos sem julgamento de mérito, por força da inépcia, a embargante quedou-se inerte, deixando de apelar, tornando preclusa a questão pela aplicação da teoria da supressio. Eis que não tendo apelado e trazendo a questão agora, depois de 23 anos, não há como não entender que a questão não envolva nulidade de algibeira, violadora da boa-fé objetiva e, por conseguinte, inviável de ser conhecida. No julgamento do RHC 115.647, o ministro Ribeiro Dantas afirmou que "a jurisprudência dos tribunais superiores não tolera a chamada nulidade de algibeira – aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura". O ministro Raul Araújo, no AREsp 1.734.523, acrescentou que "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça". Neste sentido, cite-se também o REsp 1.637.515 e 96.229. Neste sentido: ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – Pleito de anulação de compromisso de compra e venda de imóvel – Citação de cônjuge não efetuada com repercussão na esfera jurídica do casal – Alegação de litisconsórcio necessário unitário e, portanto, de nulidade absoluta - Aplicação do disposto no art. 73, parágrafo 1o, inciso II, c/c arts. 114, 115, inciso I e parágrafo único, e art. 116, todos do CPC – Parte que, a despeito das inúmeras manifestações nos autos, deixou para arguir a nulidade depois de apresentada a impugnação ao cumprimento provisório da sentença – Inadmissibilidade – Nulidade de algibeira – Aplicação da teoria da supressio - "A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" ( REsp 1.714.163/SP) – Precedentes - Nulidade não declarada - Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 20064557820228260000 SP 2006455-78.2022.8.26.0000, Relator: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 16/05/2022, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2022) Passo à análise da impugnação à avaliação do imóvel objeto de penhora. Em relação às impugnações à avaliação, eventual irresignação do executado deve ser manifestada nos autos da carta precatória em que se realizam os procedimentos de avaliação e hasta pública do bem objeto de penhora. No que tange ao pedido de suspensão em razão do ajuizamento de ação reivindicatória, igualmente sem razão o executado. Isso porque sequer há menção nos autos daquele processo ao imóvel de matrícula n. 1.006 junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Formosa do Rio Preto-BA, objeto de constrição neste processo. Ainda, em análise das planilhas apresentadas pelo exequente, verifico a necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor efetivamente devido. Isso porque cada planilha apresentada nos autos considera a última atualização apresentada ao Juízo, o que implica a incidência de juros sobre juros. Indico, a título de exemplo, os cálculos de ID 35005956, fl. 23 e 107; ID 35005965, fl. 8; ID 35005975, fl. 3. Observo que ao ID 35005956, fl. 107, foi acostada planilha do débito em que constam valores relativos a multa processual, amparada no art. 601 do CPC de 1973, no importe de 20% (vinte por cento) do valor do débito. Quanto à sanção, na decisão de ID 35005956, fls. 46/50, o Juízo deprecado reconheceu a ineficácia da alienação de imóvel diante de fraude à execução e, opostos embargos de declaração pelo exequente (ID 35005956, fls. 51/52), acolheu o recurso para aplicar ao executado referida sanção (ID 35005956, fl. 224). Quanto à questão, destaco que a execução deve guardar pertinência com o título que a ampara, não havendo óbice na retificação dos valores devidos caso identificada inconsistência nos cálculos, inclusive de ofício. Não é outro o entendimento deste Eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCORDÂNCIA EXPRESSA COM OS CÁLCULOS. REVISÃO DOS CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONSTATAÇÃO SUPERVENIENTE AO PAGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PROVIMENTO. 1. Estabelece o Código de Processo Civil (CPC) que o excesso de execução deve ser alegado na impugnação ao cumprimento de sentença (artigo 525, § 1o, V). Também determina que o juiz verifique a adequação do cálculo apresentado pelo exequente aos parâmetros da condenação, hipótese em poderá se valer da contadoria judicial. 2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o juiz pode (e deve) determinar, inclusive de ofício, a revisão dos cálculos quando verificar erro material ou para adequá-los aos parâmetros fixados no título executivo. Precedentes. 3. Em sede de cumprimento de sentença, devem ser estritamente observados os limites da coisa julgada, independentemente dos valores apontados pelas partes, de modo a assegurar o fiel cumprimento do título executivo e a evitar o enriquecimento sem causa. 4. Os cálculos em sede de cumprimento de sentença não se submetem à preclusão, o que permite sua correção em caso de erro material. 5. Após as várias análises e impugnações dos cálculos apresentados pela contadoria, o valor final da dívida das agravantes restou fixado em R$ 23.329,66. Ocorre que promoveram o depósito no montante de R$ 36.987,26, ou seja, o saldo do excesso de execução foi de R$ 13.677,60. 6. Somente em caráter superveniente é que se observou as balizas fixadas no título executivo, momento em que se constatou a existência do excesso de execução. 7. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1761112, 07292039120238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Assim, à Contadoria Judicial para apurar o débito, amparando-se na sentença (ID 35005924), e nos embargos de declaração de ID 35005928, fl. 2, conforme contas apresentadas ao ID 35005928, fls. 33/37 e multa de 20% (vinte por cento) do valor do débito imposta ao ID 35005956, fl. 224. Assim, diante de todo o exposto, indefiro o pedido de declaração de nulidade de citação e de suspensão processual. Nada tendo a prover quanto à alegação de nulidade nos autos da carta precatória, que deve ser buscada junto ao Juízo competente para sua apreciação. A COMPANHIA BAHIANA apresentou petição avulsa nos autos de origem, suscitando questão de ordem pública e requerendo a decretação de nulidade de todos os atos judiciais praticados após o falecimento da advogada da Executada, Márcia Bandeira de Andrade Lima. No mesmo dia, a parte mencionada opôs embargos de declaração. Em decisão interlocutória, o juízo a quo intimou a exequente para esclarecer e comprovar o motivo pelo qual indicou a Sra. Maria do Carmo Serpa como representante legal da empresa executada ao juízo deprecado. A exequente juntou petição avulsa no ID 210791864. Posteriormente, sobreveio a decisão dos embargos de declaração no ID 210933139, nos seguintes termos: [...] É dever do órgão julgador analisar e julgar motivado sobre todo o material colacionado aos autos relevante à sua cognição. O art. 1.022 do CPC prevê, ainda, que os embargos de declaração servem para suprir omissão, que se configura ao ficar claro que a decisão contém falha ao apreciar a documentação acostada aos autos. Nesse contexto, verifico que a alegação de nulidade em razão de alegados defeitos de intimação foi apresentado na petição de ID 203337830, fls. 6/11, não tendo sido objeto de manifestação específica na decisão embargada. Assim, passo ao relatório dos atos processuais. No documento de ID 35005956, fls. 46/52 consta decisão proferida na carta precatória n. 047/03, em que se reconheceu a ineficácia de alienação de imóvel feita pelo executado. Ao ID 35005956, fls. 226/228, em petição datada de 24.03.2008, o exequente peticiona requerendo ao juízo deprecado a realização dos procedimentos de intimação do executado acerca da decisão proferida na deprecata. Apenas em 17.03.2014 foi proferida decisão determinando a intimação do executado (ID 35005956, fl. 233). Ao ID 35005956, fl. 237, certificou-se o falecimento da advogada do executado, tendo sido intimado o exequente a indicar novo advogado para fins de intimação (ID 35005956, fl. 240). No documento de ID 35005956, fl. 247, foi expedido ofício para intimação do executado, encaminhado ao seguinte endereço: Av. Engenheiro Abdias de Carvalho, n. 50, sala 1, Prado, Recife/PE, CEP 50.750-360. Ao ID 35005956, fls. 252/253 foi acostado aos autos aviso de recebimento, devidamente cumprido. Foram proferidas decisões no juízo deprecado, reiterando a necessidade de o autor indicar representante legal do executado para fins de cumprimento da intimação (ID 35005956, fl. 254, 265 e 665). Considerando a ausência de providência efetiva para cumprimento da deprecata, a diligência foi devolvida a este Juízo (ID 35005956, fl. 288). Na decisão de ID 35005962, verificando a ausência de cumprimento da carta precatória, este Juízo determinou a indicação do atual representante legal do executado. Prestadas as informações, determinou-se a expedição de AR/MP para intimação do executado, instruindo a comunicação com a decisão que declarou a ineficácia da venda do imóvel. Ao ID 35005972, certificou-se o retorno infrutífero da intimação, em razão da mudança de endereço. Na decisão de ID 35005971 considerou-se válida a intimação, uma vez que realizada no endereço em que citado o requerido (ID 35005920, fl. 110 e 35005980), qual seja mesmo endereço da empresa consignado na certidão simplificada junto à JUCEPE. Nesse sentido, o juízo deprecado, diante da notícia de falecimento da procuradora do executado, buscou sua intimação da embargante/ empresa executada para que regularizasse a sua representação técnico-processual, no endereço em que realizada a citação, tendo o aviso de recebimento sido recebido (ID 35005956, fls. 252/253). E, muito embora, a intimação endereçada à Sra. Maria do Carmo Serpa em 2017, tenha sido recusada, ela não foi a última enviada à executada, tampouco a considerada válida por este Juízo. A que foi considerada válida por este juízo foi a intimação enviada em 2018 para o mesmo endereço em que a empresa executada fora citada, conforme vê-se aos ID's 35005968 e 35005972, página 03. Percebe-se, ainda, que não só este juízo e o deprecado como também a parte exequente buscou localizar os substitutos gestores legais da executada. Vejamos: " Em que pese os ingentes esforços despendidos pela exequente no sentido de localizar os substitutos gestores legais da executada, com sede em Recife, PE, a fim de intimá-la das decisões de fls. 49/53 e 63, somente agora se verificou no sítio da Receita Federal a anotação, em cópia anexa, dos nomes de EZINADO PINTO WANDERLEY como "Presidente" e de SONIA MARIA PONTO WANDERLEY, "Diretor", bem como o comprovante da situação cadastral da mesma fonte, a qual indica o seu endereço na "AV ENG ABDIAS DE CARVALHO MADALENA RECIFE PE", cujo atual é CEP 50.720-635", ID 203340904. Ora, vê-se que até hoje o Sr. Ezinado Pinto Wanderley atua como Presidente e a Sra. Sônia Maria Ponto como diretora, e no mesmo endereço, conforme observa-se da consulta ao sistema SNIPER, anexa, fortalecendo a validade dos atos processuais e a intimação para regularizar a sua representação técnico-processual. Nesse esteira, e sob a égide do CPC de 2015 com fulcro no artigo 274 do CPC parágrafo único, " presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço", este juízo considerou válida a intimação da executada para regularizar a representação técnico-processual e ter conhecimento dos atos processuais, conforme decisão de ID 35005971 proferida em 15.08.2018. Desse modo, tendo sido o executado regularmente intimado para regularizar a sua representação técnico-processual e ter conhecimento dos atos processuais no endereço em que citado e tendo havido mudança de endereço sem comunicação ao Juízo, não há falar em nulidade dos atos processuais subsequentes. Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração e mantenho a decisão de ID 206648303 em seus exatos termos. Nas razões recursais, a agravante apresenta um breve resumo dos fatos. Diz que, dentre as nulidades suscitadas, a nulidade de citação foi uma delas. Relata que opôs Embargos de Declaração, vez que o Douto Juízo a quo, não se manifestou sobre a nulidade da prática de atos processuais sem a Intimação do Representante Legal da Executada, bem como após o falecimento do patrono da executada. A recorrente acrescenta que não restou alternativa a agravante, a não ser buscar a tutela jurisdicional deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para que analise a matéria de ordem pública suscitada nos autos principais, e reforme a decisão do Douto Juízo a quo, no sentido de reconhecer a Nulidade Absoluta da Citação, e por consequência todos os atos processuais posteriores, culminando na nulidade/suspensão da hasta pública que tramita através de Carta Precatória no 8000385- 44.2020.8.05.0081, sob pena de possíveis lesões a terceiros de boa-fé, bem como a própria parte Executada. Nas razões a reforma da decisão agravada o recorrente inicialmente, suscita a nulidade absoluta insanável no que diz respeito a citação. Argumenta que (in verbis): Em 12 de setembro de 1997, a Sra. Marcia Bandeira, compareceu no Cartório dos Feitos Cíveis da comarca de Formosa do Rio Preto e foi citada pela então escrivã em exercício, Sra. Sandra Mara Galvan (DOC. 03), a vista de uma procuração (DOC. 04) apresentada conforme imagem digitalizada e extraída daqueles autos.[...] Ocorre que, a procuração apresentada, foi outorgada pela então Secretária Ana Paula Bandeira Andrade Lima, desacompanhada do competente Estatuto constitutivo da Sociedade Empresa Baiana de Carnes – COBAC, a comprovar que esta tinha poderes para outorgar tal procuração, bem como, na referida procuração NÃO CONSTAVAM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO, o que torna o ato totalmente nulo, por ser insanável, como já mencionado acima, por força do art. 289 do CPC. Defende que tal conduta não se enquadra na Teoria da Aparência, já que referida citação ocorreu em Cartório e não na sede da empresa a ser citada, e como já mencionado, sem sequer apresentar os atos constitutivos da executada. Afirma que a exequente já havia sido intimada em várias ocasiões para informar o representante legal da executada, para que pudessem cumprir os atos judiciais corretamente, tendo esta, somente em 09/02/2021, apresentado nos autos, o Ato de Constituição, porém, sem suas posteriores alterações. Mas, o que se verifica neste é que somente tinha poderes para representar judicialmente a ora aqui agravante ou constituir advogados e procuradores, o Diretor Superintendente. Alega que a Sra. Ana Paula, identificada como Secretária na referida procuração, não possui poderes para praticar o ato e sequer consta no Estatuto. Em seguida, a agravante sustenta a nulidade dos atos processuais, pois, segundo afirma, não houve intimação do representante legal e de seu patrono. Argumenta que, diante da notícia do falecimento da representante legal e patrona da requerida, o Juízo da Comarca de Formosa do Rio Preto – BA determinou que a empresa agravada indicasse um novo representante legal para ser intimado e tomar ciência das decisões e demais atos processuais. Informa que foi determinada a intimação do representante legal da empresa agravante, Sr. Edilton José de Lima. Ressalta que o Mandado de Intimação não foi expedido, pois era de conhecimento público na cidade que o Sr. Edilton José de Lima havia falecido, fato ratificado pela escrivã da comarca de Formosa do Rio Preto/BA. Relata ainda que, posteriormente, o Juízo determinou que a parte agravada informasse o atual representante da executada para que o processo pudesse prosseguir. Argumenta que, mesmo sendo o Sr. Ezinaldo Pinto Wanderley o presidente da empresa requerida, após a morte do Sr. Edilton José de Lima, de forma bizarra e desconexa, foi intimada a Sra. Maria do Carmo Rocha Serpa, pessoa estranha à relação processual. Acrescenta que, em nenhum momento, a empresa agravada justificou por que a Sra. Maria do Carmo Rocha Serpa deveria ser intimada, já que ela não era empregada, preposta ou representante legal da empresa requerida, o que, sem dúvida, acarreta a nulidade de todos os atos judiciais subsequentes. A agravante também suscita outra questão de ordem pública, afirmando que a Sra. Marcia Bandeira de Andrade Lima, além de ser intimada como representante legal da empresa executada, era sua advogada. Com o falecimento da causídica, todos os atos praticados sem a constituição de um novo procurador devem ser declarados nulos. Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, para determinar a suspensão da hasta pública, vez que conforme demonstrado em tópico próprio, as nulidades existentes e não reconhecidas na Decisão agravada, atingem diretamente a validade hasta pública, e caso não sendo concedido efeito suspensivo, poderá prejudicar terceiros; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, reconhecer a nulidade da citação e demais nulidades demonstradas, e por consequência todos os atos processuais posteriores, culminando na nulidade/suspensão da hasta pública, sob pena de possíveis lesões a terceiros de boa-fé, bem como a parte Agravante; c) A condenação da Agravada nas custas processuais e honorários advocatícios. Preparo recolhido (ID 64302960). É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Cumpre, então, analisar a providência requerida em caráter liminar. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Passo a analisar a presença dos requisitos no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se: (i) à ocorrência de nulidade de citação, e (ii) à ocorrência da nulidade dos Atos Processuais sem a Intimação do Representante Legal e seu Patrono. Sobre as nulidades, o art. 278 do CPC dispõe que deve ser alegada na primeira oportunidade em que o interessado se manifestar nos autos, ressalvadas aquelas cognoscíveis de ofício. Confira-se: Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento. Trata-se de hipótese de preclusão consumativa prevista no texto da lei. De acordo com Humberto Theodoro Júnior, a preclusão consiste na perda da faculdade de praticar um ato processual, quer porque já foi exercitada a faculdade processual, no momento adequado, quer porque a parte deixou escoar a fase processual própria, sem fazer uso de seu direito.[1] Com efeito, a preclusão consumativa ocorre quando a parte pratica um ato em relação ao qual não lhe é permitido renovar ou complementar. A citação regular é indispensável para a validade de todo o processo (art. 239, CPC); eventual nulidade configura matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, tratando-se, inclusive, de vício transrescisório. É bem verdade que o parágrafo único do art. 278 do CPC deve ser interpretado em conjunto com os princípios da boa-fé e da cooperação processual[2], de modo que não se pode admitir que, após esgotar suas teses de defesa e se encontrar em situação desfavorável, a parte invoque nulidade cognoscível de ofício e promova a anulação de todos os atos até então praticados. Esse é o principal fundamento para a não admissão, pela jurisprudência pátria, da “nulidade de algibeira” ou “nulidade de bolso”. Acerca dessa temática, precisa é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “Registre-se, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça tem decisões no sentido de inadmitir a alegação de nulidade, ainda que absoluta, pela parte que a causou ou prejudicada por ela quando tal postura estiver fundada em má-fé e deslealdade processual. Trata-se da utilização da chamada nulidade de algibeira ou bolso, quando a parte deixa para alegar a nulidade em momento que lhe seja mais favorável, em estratégia repudiada pelo melhor Direito. Trata-se da aplicação ao processo do princípio do duty to mitigate the loss, por meio do qual a parte deve mitigar seu próprio prejuízo, não sendo razoável que deixe para alegar uma nulidade, mesmo que absoluta, somente quando melhor lhe aprouver (Manual de direito processual civil. 8 ed. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 406). Nesse aspecto, vejamos o posicionamento do col. STJ: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ANTERIOR INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO TARDIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. VIOLAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CONFIGURAÇÃO. 1. [...] 2. À luz do disposto no art. 278 do CPC/2015, esta Casa de Justiça firmou o entendimento de que "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (REsp 1.714.163/SP, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 26/09/2019). [...] (AgInt no REsp n. 1.837.482/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 15/12/2023.) (Grifou-se) Feitos esses esclarecimentos, destaco que, no caso em apreço, inicialmente verifico que o executado se encontrava em local ignorado, por este motivo foi requerida a sua citação por edital. No ID 35005939, fl. 58, consta dos autos ofício encaminhando o edital para publicação na imprensa oficial. Como bem consignado pelo juízo singular: O pedido de citação do executado por meio de edital foi deferido pelo Juízo deprecado, conforme decisão de ID 35005939, fl. 47. Na oportunidade, indicou-se que a divulgação por emissora de rádio deveria ser promovida pelo exequente. O edital foi expedido em 8.9.1997 (ID 35005939, fl. 49), com a certificação, pela escrivã, de que foi devidamente afixado no átrio do fórum daquela comarca em 9.9.97 (ID 35005939, fl. 48). Ainda, ao ID 35005939, fl. 58, consta ofício do juízo deprecado encaminhando o edital de citação da ré para publicação no Diário do Poder Judiciário da Bahia. Compulsando os autos, constato também que três dias após a afixação do edital no átrio do fórum, em 12.9.1997 (ID 35005939, fl. 51), compareceu em cartório a advogada MARCIA MARIA BANDEIRA ANDRADE LIMA munida de procuração na qual o executado lhe outorgava poderes de administração e ad judicia (ID 35005939, fls. 52/53). Na oportunidade certificou-se: “Certifico e dou fé que nesta data, compareceu neste cartório a Sra. MARCIA BANDEIRA, com a procuração que adiante se vê, para ser citada, nestes autos, a qual é representante legal da COBAC – COMPANHIA BAHIANA DE CARNES = COBAC”. O ato citado é o que ampara o pedido de nulidade processual apresentado pelo exequente, ao argumento de que a procuração de ID 35005939, fls. 52/53 não possui poderes específicos para receber citação. No entanto, conforme mencionado anteriormente, e bem consignado pelo juízo singular tendo sido expedido edital de citação, com sua publicação no átrio do fórum, e considerando o subsequente comparecimento em cartório de advogado com poderes ad judicia para apresentar embargos do devedor, fica evidente que o executado tinha ciência da execução. Trata-se, claramente, de uma resposta ao chamado do edital, e não apenas de uma aparição espontânea por parte da advogada. Reconhece-se que a nulidade de citação é vista pela Doutrina e Jurisprudência como um vício grave, de natureza transrescisória. No entanto, isso não significa que a discussão sobre o tema possa se prolongar indefinidamente, a qualquer momento e pelos meios que a parte interessada julgar conveniente, sob pena de violar os princípios do devido processo legal e da razoabilidade, além de comprometer o ideal de pacificação social, que é um dos principais objetivos da jurisdição. Assim, para que se possa alegar novamente uma questão transrescisória já decidida, é necessário que haja um novo elemento capaz de alterar o entendimento do magistrado, em respeito ao princípio da segurança jurídica, que é um dos pilares do Direito. Caso contrário, torna-se inviável a revisão de uma decisão judicial fora das hipóteses recursais previstas em lei, respeitando-se os prazos, sob pena de preclusão. Vejamos, precedente deste Eg. Tribunal a corroborar o entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO RECONHECIDA. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. REDISCUSSÃO QUE DEMANDA NOVOS ELEMENTOS. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISDICIONAL ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por LPX PRODUTOS QUIMICOS E DISTRIBUICAO DO BRASIL EIRELI contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo de Embargos à Execução de no 0713521-30.2022.8.07.0001 rejeitou liminarmente os embargos à execução, fundamentando, em suma, no sentido de que tais embargos seriam intempestivos e que já houve decisão do juízo acerca de eventual nulidade de citação. Irresignada, requer o apelante o provimento integral do recurso para que seja reformada a sentença e declarada a nulidade da citação. 2. Não se ignora o fato de que a nulidade de citação é considerada pela Doutrina e Jurisprudência como vício grave, de caráter transrescisório. Contudo, isto não significa que a discussão sobre o tema possa se perpetuar eternamente, quantas vezes e por quais meios a parte interessada desejar, sob pena de afronta aos princípios do devido processo legal e da razoabilidade, além de ferir o ideal de pacificação social, que é um dos principais escopos da jurisdição. 3. Para que se alegue novamente matéria transrescisória já decidida anteriormente, é necessário que haja elemento novo apto a modificar o entendimento do Estado-juiz, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, base fundamental do Direito. Caso contrário, torna-se inviável a revisão de decisão judicial fora das hipóteses recursais previstas em lei, obedecendo-se os critérios temporais, sob pena de preclusão. 4. No caso sob análise, sem elementos novos, apenas à luz das provas já produzidas, ainda que se admita discutir novamente a matéria, não há como se chegar a entendimento diverso dos já emitidos, não sendo possível o reconhecimento de nulidade de citação. 5. Recurso conhecido e não provido. (processo no 07135213020228070001, acórdão 1701261, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, Data de julgamento: 11/05/2023, Publicado no DJE: 24/05/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se.) [...]Preconiza o art. 278, caput, do CPC, que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. 4.2. Constatada, nos autos, a estratégia da parte concernente à invocação de nulidade apenas no momento que lhe for favorável (nulidade de algibeira), posteriormente à primeira oportunidade que pudera levantar, não se reconhece a pretensão anulatória formulada. (processo no 0723790-02.2020.8.07.0001 , acórdão 1891848, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, Data de julgamento: 11/07/2024, Publicado no DJE: 26/07/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se.) [...]3. A citação é matéria de ordem pública, podendo ser objeto de exame, a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. Todavia, a falta de alegação da matéria na primeira oportunidade que teve para falar nos autos, configura a preclusão consumativa, nos termos do que dispõe o artigo 278, do Código de Processo Civil. 4. A jurisprudência não admite a invocação de nulidade de algibeira (ou de bolso), aquelas em que o interessado, em desrespeito patente ao princípio da boa-fé processual, deixa de suscitar, em momento oportuno, questão envolvendo a nulidade de ato processual, para somente apresentá-la a análise como um estratagema na oportunidade em que melhor atenda aos seus próprios interesses, ressaindo claro o intuito de retardar injustificadamente o desfecho da demanda que lhe foi desfavorável. (...). 6. Recurso conhecido e improvido. ( Acórdão 1794723 , 07210638120228070007, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se.) Concordo com a inadmissão das “nulidades de algibeira”, e ao menos em sede de cognição sumária, a conduta praticada pela agravante no ponto aparenta ter se revestido dessa qualidade. Explico. O principal elemento que caracteriza a "nulidade de algibeira" é o fato de a parte esperar o insucesso de suas teses para, somente então, alegar a existência do vício. No caso em questão, a nulidade da citação já havia sido arguida perante o juízo singular e, embora os embargos do devedor tenham sido extintos sem julgamento de mérito devido à inépcia, a embargante permaneceu inerte, não interpondo apelação, o que resultou na preclusão da matéria pela aplicação da teoria da supressio. Assim, ao não ter a executada interposto apelação à época, e trazendo a questão à tona somente após 23 anos a teoria da nulidade da citação é inegável que se trata de uma "nulidade de algibeira", contrária à boa-fé objetiva e, consequentemente, incabível de ser analisada. Passo então, a análise da nulidade, no que diz respeito aos atos processuais sem a intimação do Representante Legal e seu Patrono. O recorrente argumenta em seu recurso que mesmo sendo o Sr. Ezinaldo Pinto Wanderley, presidente da empresa Requerida, após a morte do Sr. Edilton Jose de Lima, em um pedido bizarro e desconexo, foi intimada a pessoa de Maria do Carmo Rocha Serpa, pessoa estranha a relação processual. O juízo a quo, decidiu nos seguintes termos acerca do tema: Nesse sentido, o juízo deprecado, diante da notícia de falecimento da procuradora do executado, buscou sua intimação da embargante/ empresa executada para que regularizasse a sua representação técnico-processual, no endereço em que realizada a citação, tendo o aviso de recebimento sido recebido (ID 35005956, fls. 252/253). E, muito embora, a intimação endereçada à Sra. Maria do Carmo Serpa em 2017, tenha sido recusada, ela não foi a última enviada à executada, tampouco a considerada válida por este Juízo. A que foi considerada válida por este juízo foi a intimação enviada em 2018 para o mesmo endereço em que a empresa executada fora citada, conforme vê-se aos ID's 35005968 e 35005972, página 03. Percebe-se, ainda, que não só este juízo e o deprecado como também a parte exequente buscou localizar os substitutos gestores legais da executada. Vejamos: " Em que pese os ingentes esforços despendidos pela exequente no sentido de localizar os substitutos gestores legais da executada, com sede em Recife, PE, a fim de intimá-la das decisões de fls. 49/53 e 63, somente agora se verificou no sítio da Receita Federal a anotação, em cópia anexa, dos nomes de EZINADO PINTO WANDERLEY como "Presidente" e de SONIA MARIA PONTO WANDERLEY, "Diretor", bem como o comprovante da situação cadastral da mesma fonte, a qual indica o seu endereço na "AV ENG ABDIAS DE CARVALHO MADALENA RECIFE PE", cujo atual é CEP 50.720-635", ID 203340904. Ora, vê-se que até hoje o Sr. Ezinado Pinto Wanderley atua como Presidente e a Sra. Sônia Maria Ponto como diretora, e no mesmo endereço, conforme observa-se da consulta ao sistema SNIPER, anexa, fortalecendo a validade dos atos processuais e a intimação para regularizar a sua representação técnico-processual. Nesse esteira, e sob a égide do CPC de 2015 com fulcro no artigo 274 do CPC parágrafo único, " presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço", este juízo considerou válida a intimação da executada para regularizar a representação técnico-processual e ter conhecimento dos atos processuais, conforme decisão de ID 35005971 proferida em 15.08.2018. Desse modo, tendo sido o executado regularmente intimado para regularizar a sua representação técnico-processual e ter conhecimento dos atos processuais no endereço em que citado e tendo havido mudança de endereço sem comunicação ao Juízo, não há falar em nulidade dos atos processuais subsequentes. Embora a agravante sustente a nulidade da intimação dos atos processuais, alegando que não houve a intimação do representante legal e de seu patrono, tal argumento não merece acolhimento. Em análise aos autos de origem, constato que a intimação endereçada a Sra. Maria do Carmo Serpa em 2017, foi recusada, bem como não foi a última enviada à executada, tampouco a considerada válida pelo Juízo singular. Verifico também que a intimação considerada válida pelo juízo de origem foi a enviada ao endereço do executado em 2018, conforme registrado no ID 35005971. Além disso, o douto juízo observou o seguinte à época: “não havendo nos autos endereço atualizado do executado no cumprimento de sentença que possibilite a intimação pessoal, esta deve ser considerada válida quando realizada no endereço informado nos autos...”. Além disso, em consulta ao sistema SNIPER no ID 210959690, realizada pelo juízo a quo por ocasião da decisão dos embargos de declaração (ID 210933139), verificou-se que o Sr. Ezinado Pinto Wanderley ainda atuava como presidente e a Sra. Sônia Maria Ponto como diretora, ambos no mesmo endereço. Isso reforçou a validade dos atos processuais e da intimação, anteriormente mencionada, para regularizar a representação técnico-processual. O entendimento do magistrado na decisão dos embargos de declaração, já citado alhures, está alinhado com o posicionamento desta 2a Turma, conforme segue: [...] 2. A intimação do devedor, a respeito do início da fase de cumprimento da sentença, deve ser reputada válida à vista da alteração de seu endereço residencial sem a respectiva comunicação ao Juízo singular, nos termos dos artigos 274, parágrafo único, e 513, § 3o, ambos do CPC. 3. No caso, o devedor fora devidamente citado, tendo recebido a respectiva contrafé. No entanto, ao diligenciar no mesmo endereço onde fora promovido o ato citatório, o Oficial de Justiça recebeu a informação de que o devedor havia mudado de endereço residencial. Acórdão 1374019 , 07222204720218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/09/2021, publicado no DJE: 07/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se.) Constatada, nos autos, a estratégia da parte agravante concernente à invocação de nulidade apenas no momento que lhe for favorável (nulidade de algibeira), posteriormente à primeira oportunidade que pudera levantar, não se reconhece a pretensão anulatória formulada. Em uma análise preliminar, própria deste momento processual, verifico que, aparentemente, a conduta da agravante não demonstra boa-fé, o que, em tese, inviabiliza a alegação de nulidade ocorrida na origem, apresentada apenas com o intuito de suspender a hasta pública. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do provimento recursal. E, ausente, tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil, volume I. Rio de Janeiro: Forense, 2023. E-book. ISBN 9786559646579. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559646579/. Acesso em: 27 set. 2024. [2] CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de processo civil comentado. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023. P. 484.